Tribunal: TJMT
Processo: 0056563-83.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056563-83.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE - CNPJ: 19.630.583/0001-62 (AGRAVANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), L2PM CONSULTORIA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 18.573.462/0001-63 (AGRAVADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), ANTONIO MONREAL NETO - CPF: 007.434.221-55 (ADVOGADO), THAIANE PERES BUCAIR DE LIMA - CPF: 002.935.811-69 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), RRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 11.893.381/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – COTA CONDOMINIAL ATRASADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO ACOLHIDO EM SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há interesse recursal quando a parte apelante não é sucumbente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do RAC no 56563-83.2015.8.11.0041, interposto pela apelante.

Nas razões recursais, a parte recorrente reitera as teses firmadas no apelo, no sentido de que os juros moratórios e correção monetária incidam sobre o valor mensal das taxas condominiais em atraso.

Desse modo, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão deste relator.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 31485498.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a recorrente.

Isso porque, o Autor/Recorrente CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE ingressou com a presente Ação de Cobrança, em face de co o Réu/Recorrido RRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, pretendendo receber as taxas condominiais correspondentes aos meses de 03/2014 a 10/2015, as quais até o ajuizamento da ação totalizavam R$21.956,59 (vinte e um mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Assim, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais com a condenação da requerida ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, honorários advocatícios de 20%, acrescido de correção monetária, multa de 2% e juros de mora de 1%.

Em seguida, o magistrado
a quo
julgou procedente
o pleito exordial, e condenou a parte apelada ao pagamento do valor originário de R$21.956,59 (vinte e um mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), bem como das mensalidades vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC
a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades
e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas.

No entanto, pela leitura da sentença, depreende-se que o Juiz já deferiu i
n totum
o pedido da parte, ao fixar a incidência de juros e correção a partir da data dos vencimentos das respectivas taxas condominiais.

É notório que o termo inicial da incidência de juros e correção monetária é a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, ou seja, a mora é
ex re
, exatamente como decidido pelo Juiz de 1o grau, nesse sentido:

(....) COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA - PRESTAÇÃO PERIÓDICA - INCLUSÃO DA PARCELAS VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO. (...)

5 - A correção monetária é devida, desde o vencimento do débito, pena de beneficiar a condômina inadimplente em prejuízo daqueles que pagam em dia sua obrigação, bem como de promover o enriquecimento ilícito sem causa do devedor.

6 - Possuindo a cota condominial exigibilidade imediata, porquanto dotada de liquidez e certeza, a simples ausência de pagamento por parte da recorrente já é capaz de configurar a mora solvendi. Em se tratando ainda de mora ex re, impõe-se a aplicação da regra dies interpellat pro homine, consagrada no art. 960 do CC/16, em que o próprio termo faz as vezes da interpelação.
Dessarte, correta é a estipulação de juros de mora desde o vencimento de cada prestação
. (...) (REsp 679.019/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 20/06/2005, p. 291)

O Código de Processo Civil impõe que o autor da ação demonstre interesse processual, que se traduz no binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional solicitado, sob pena de extinção da ação sem julgamento do mérito. Pelo mesmo motivo, é indispensável que o recorrente demonstre interesse em recorrer para efeito de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 966, do CPC.

Embora referido diploma processual tenha cuidado do tema juntamente com a legitimação para recorrer, o interesse em recorrer constitui outro requisito à admissibilidade dos recursos, malgrado o tratamento uniforme previsto no Código de Processo Civil.

Portanto, a esse requisito, o recurso, para ser viável, deve ser necessário e útil ao recorrente, permitindo, assim, a melhoria de sua situação jurídica.

Na lição de Theotonio Negrão (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a Ed., Ed. Saraiva, 2008, p.653):

Para recorrer, não basta ter legitimidade: é preciso também ter interesse (RT 471/167), e este se afere pelo prejuízo que a decisão possa ter causado ao recorrente e pela situação mais favorável em que este ficará, em razão do provimento de seu recurso.

Aliás, sobre a matéria, convém registrar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

(...)
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
(...) (
in
Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC Lei 13.105/2015, 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1851).

Portanto, no caso em tela, inexiste necessidade ou utilidade tendo em vista que a decisão atacada não confere nenhum tipo de prejuízo à parte, muito pelo contrário, é consoante com o pleito exordial, já que suas determinações foram de acordo com os moldes daquilo requerido pelo autor na inicial.

Com tais considerações, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020